Tribunal: TJMT
Processo: 0010192-64.2015.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010192-64.2015.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.170.085/0001-05 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA - CNPJ: 36.915.924/0001-65 (EMBARGANTE), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO DE MERCADORIA TRANSPORTADA POR VIA TERRESTRE - CARGA AVARIADA – PLEITO AUTORAL PARA VER RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA TRANSPORTADORA – ALEGADA CULPA PRESUMIDA DO TRANSPORTADOR – IMPROCEDÊNCIA – OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR – CONSTATADO NOS AUTOS A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – MANOBRA DE DESVIO DA TRANSPORTADORA PARA EVITAR TRAGÉDIA MAIOR – FARTURA DE PROVAS – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADO PELA REQUERIDA – ÔNUS DO RÉU SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DDR – IMPEDITIVO DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – NECESSIDADE – SANADO SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Verificado erro material no acórdão embargado, é caso de correção, por meio do provimento dos embargos de declaração, sem que isso altere o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por

TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA.

que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação de
CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS,
assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO DE MERCADORIA TRANSPORTADA POR VIA TERRESTRE - CARGA AVARIADA – PLEITO AUTORAL PARA VER RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA TRANSPORTADORA – ALEGADA CULPA PRESUMIDA DO TRANSPORTADOR – IMPROCEDÊNCIA – OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR – CONSTATADO NOS AUTOS A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – MANOBRA DE DESVIO DA TRANSPORTADORA PARA EVITAR TRAGÉDIA MAIOR – FARTURA DE PROVAS – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADO PELA REQUERIDA – ÔNUS DO RÉU SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DDR – IMPEDITIVO DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da empresa transportadora é objetiva, de forma que só poderá se isentar do dever de indenizar pelas avarias causadas à carga transportada, se provar que os danos decorreram de culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, sendo seu o ônus probatório.

O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao requerido os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

Pelo que dos autos consta, notadamente pelo depoimento do terceiro condutor do veículo que causou o acidente, conclui-se que a culpa pelo sinistro não foi do motorista do caminhão, mas sim de terceiro que trafegava na rodovia.

Quanto à velocidade empreendida no momento do sinistro, este fato por si só não tem o condão de implicar conduta negligente e imprudente do motorista da apelada, máxime porque o veículo estava procedendo a manobra de ultrapassagem – quando foi interceptado pelo veículo que causou o acidente – e, portanto, aceitável que naquele momento, a velocidade fosse elevada, próprio da manobra empreendida, ratificando que não houve culpa alguma do motorista da carga pelo acidente.

Conclui-se, portanto, que o próprio ajuizamento desta demanda se afigura como uma afronta jurídico-contratual
.

Aponta que há erro material no dispositivo do voto (id 248517171) no trecho que majoram os honorários advocatícios.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Constata-se erro material, porquanto o voto em seu dispositivo que majoram os honorários advocatícios e esta assim consignado:

“(...)

Por fim,
majora-se
os honorários advocatícios para 1% (quine por cento), nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

(...)”

Consiste tal equívoco em erro material, possível de ser sanado, o que se faz nesse momento.

Assim,
integra-se o acórdão, agora com o texto do correto
:

“(...)

Por fim,
majora-se
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11º, do CPC

(...)”

Com essas considerações,
dá-se provimento
aos embargos de declaração interpostos, para sanar erro material, cujo texto passa a integrar o acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024